Tribunal: STF
Processo: Rp 961
Classe: Rp
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-02-16
Data de publicação: 1977-02-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. - PEDIDO DE CONVERSAO DO JULGAMENTO EM DILIGENCIA,
PARA QUE NOVA REPRESENTAÇÃO SE OFERECESSE, VERSANTE SOBRE OUTRO
TEXTO LEGAL. - INEXISTÊNCIA DE ECONOMIA PROCESSUAL E DE RELAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE QUANTO A PRETENDIDA NOVA REPRESENTAÇÃO. PEDIDO
INDEFERIDO.
- DECRETO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, QUE REJEITOU DECRETO DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL. - PRETENDIDA NATUREZA NORMATIVA DE ÂMBITO
MUNICIPAL ATRIBUIVEL AO DECRETO LEGISLATIVO EXCLUDENTE DO CABIMENTO
DE REPRESENTAÇÃO . - ARGÜIÇÃO IMPROCEDENTE, POR TRATAR-SE DE ATO
EMANADO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL
- DECRETO LEGISLATIVO QUE REJEITOU DECRETO DO EXECUTIVO MUNICIPAL,
PELA CONSIDERAÇÃO DE QUE AS NORMAS DESTE ÚLTIMO DECRETO SOMENTE
PODERIAM CONSTAR DE DECRETO-LEI, SE CABIVEL, SUJEITO A APRECIAÇÃO DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
- INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO LEGISLATIVO PORQUE SOMENTE AO
PODER JUDICIARIO CABE DECIDIR DA LEGITIMIDADE DO DECRETO DO
EXECUTIVO MUNICIPAL. - REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA
DECLARAR INCONSTITUCIONAL O DECRETO LEGISLATIVO N. 31, DE
23 DE SETEMBRO DE 1976, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO.